Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, nos quais alega ter havido omissão no acórdão, por desconsiderar a inexistência de prévia dotação orçamentária, como elemento impeditivo da concessão do reajuste postulado em juízo pelo embargado.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. O processo permaneceu suspenso em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraodinário n. 905.357 (tema 864), com repercussão geral. No referido processo foi fixada a tese sobre a qual deve haver previsão orçamentária em relação a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraodinário n. 905.357.

4. Vale notar que não foi admitido o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, sob o fundamento de o objeto da demanda estar afetado à análise pelo STF (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555).

5. Isto posto, após a fixação do tema 864 do STF, os recursos sobrestados devem ser analisados pelas Turmas Recursais, mediante aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

6. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.

7. Desse modo, considerando que as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da terceira parcela do reajuste remuneratório (setembro/2015), o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).

8. Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.

9. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para, concedendo-lhe efeitos infringentes, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95.